Tribunal: STF
Processo: RE 1342128
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Dracena do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE PARA TEMPO COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 14):



    “O tempo dedicado a atividades tem maior valia do que o tempo que envolvem estas condições. De forma que, pelo artigo 57 da Lei 8.213/91, tanto aos servidores que laboraram durante 25 anos sob condições especiais, como aqueles que trabalharam por período inferior fazem jus à contagem diferenciada, seja para fins de aposentadoria especial ou conversão do tempo especial em tempo comum.” 



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 943 (eDOC 16, p. 3). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 17, p. 2):



    “Acórdão paradigma - reexame do recurso à luz do que decidido pelo C. STF no Tema 942 (RE 1.014.286), em atendimento ao art. 1040, II, do CPC. Manutenção do acórdão recorrido. Servidor Público Estadual. Agente de Escolta e vigilância penitenciária. Pretensão de conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum. Incidência da Lei nº 8.213/91. Súmula Vinculante nº 33 do C. STF. Necessidade de comprovação do exercício ininterrupto de atividade insalubre (que o adicional de insalubridade não comprova,de per si). Na redação do § 3º, do artigo 57, da Lei nº 8.213/91, não terá direito à aposentadoria especial o segurado que trabalhou ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições prejudiciais à sua saúde. Mesmo que haja a exposição intermitente ou ocasional em condições nocivas à saúde do trabalhador, não haverá direito à aposentadoria especial. Segurado deve ficar diariamente exposto a agentes nocivos,físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes, o que não ficou demonstrado. Impossibilidade, ademais, de contagem de tempo ficto, nos termos claros da Constituição. Lei Complementar 432/85 que garante apenas o percebimento do referido adicional. Avaliação da unidade administrativa globalmente considerada que não impede aferição individual das condições insalubres. Necessidade de laudos para comprovação das situações individuais insalubres para obtenção do direito à aposentadoria especial. Acórdão de improcedência mantido.”



    A parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, apontando novamente ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões do novo recurso, alega-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do decidido no tema 942 desta Corte, uma vez que “a aplicação do fator de conversão é possível no presente caso, devendo ser reconhecido aos recorrentes o direito à averbação e apostilamento do tempo de serviço laborado em condições insalubres pelo fator multiplicador 1,4, foi determinada a observância da Lei nº 8.213/91.” (eDOC 19, p. 7).



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando manteve o acórdão recorrido, asseverou que (eDOC 17, p. 4-8): 



    “A questão específica destes autos foi objeto de repercussão geral perante o C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942), onde firmou-se o seguinte entendimento: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019,o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados,nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Ou seja, após a aprovação, em 2019, da reforma previdenciária, não mais se admite a referida conversão se não houver lei específica dos entes federados acerca do tema.



    Contudo, até sua aprovação, tal contagem é permitida (como é o caso dos autos), devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei Federal 8.213/1991.



    Nesse aspecto, vejamos o que dispõem os artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 naquilo que interesse aos autos: 



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (...) § 3º. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. § 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.” 



    “Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos,físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. § 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo (...). § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento”. 



    Como se vê, o regime geral da previdência social exige requisitos específicos para a contagem especial do tempo de serviço,não bastando a simples comprovação de recebimento de adicional de insalubridade.



    Impõe-se distinguir as regras trabalhistas que ensejam a concessão de adicional de insalubridade com as regras previdenciárias que instituem a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Para a obtenção do direito à aposentadoria especial, é essencial a exibição de documentos que comprovem a exposição a agentes nocivos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou Laudos Técnicos que lastrearam citados documentos comprobatórios, indicando estes a efetiva exposição a agentes nocivos.



    (…)



    Na hipótese, contudo, o autor apenas realizou a juntada de seus holerites que comprovam o recebimento do adicional e laudos inespecíficos, que sequer indicaram o agente a que estava exposto o servidor,conforme se observa a fls. 34/60. 



    Ou seja, não há qualquer demonstração de quais seriam os agentes nocivos a que estaria exposto ou mesmo se o tempo de trabalho foi ou não ocasional ou intermitente, impedindo a contagem inicial reclamada.



    Assim, não se acolhe o pedido inicial de conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres em tempo comum.” 



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço especial em comum dos autores, bem como a análise das questões acerca do enquadramento da atividade exercida como insalubre, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Conversão do tempo de serviço comum em especial. Cômputo para fins de aposentadoria. Violação ao direito adquirido. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.027.221-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.09.2017).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.296-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente